Tribunal: STF
Processo: HC 255791
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus interposto em face de acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 988412, eDOC 4, p. 21-22):



AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES RELACIONADOS AO TRÁFICO DE DROGAS. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSÍVEL ANÁLISE NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 3. De início, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 4. De acordo com as instâncias primevas, o agravante foi preso preventivamente como garantia da ordem pública e em face da gravidade da conduta, em tese, praticada. Conforme narram os autos, o agravante, supostamente, participaria de organização criminosa fortemente estruturada e voltada aos delitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, que contaria, ainda, com a participação de funcionários públicos da força de segurança e advogados, funcionando na região de Sapucaia do Sul/RS (e-STJ fl. 15). Desta forma, a Corte de origem consignou que há indícios de que a conta bancária da empresa do acusado - JOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - estaria sendo utilizada pela organização criminosa para movimentar capital ilícito oriundo do tráfico de entorpecentes (e-STJ fl. 17). 5. De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 6. É cediço que a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos. 7. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 8. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 9. Finalmente, verifica-se que a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia não foi enfrentada pelo acórdão ora atacado, o que inviabiliza o exame da matéria diretamente por esta Corte, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. Como cediço, "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, D Je 19/12/2019). 10. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Sustenta-se, em síntese, que: (i) a prisão do paciente foi decretada em razão da gravidade abstrata do delito; (ii) não há elementos probatórios concretos que demonstrem a participação do paciente na prática criminosa; (iii) a acusação limita-se à existência de duas transferências bancárias para sua conta empresarial, as quais foram presumidamente associadas à movimentação de valores oriundos do tráfico de drogas; e (iv) a medida constritiva não é contemporânea aos fatos imputados. 



    À vista do exposto, pugna-se, liminarmente e no mérito, pela revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Em relação ao paciente, o Juízo a quo, em análise ao pedido de revogação da preventiva, assim fundamentou (eDOC 3, p. 18-21, grifei):



    De fato houve equívoco na análise do pedido, uma vez que restaram apreciadas as circunstâncias fáticas referente ao investigado DIOGO HENRIQUE MARTINS (1518.1).



    No entanto, melhor sorte não assiste ao acusado.



    Segundo a investigação, uma conta bancária em nome de JOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, cujo sócio administrador é DIOGO ROBERTO NECKEL, foi utilizada para o pagamento da aquisição de drogas adquiridas por indivíduo chamado "AMIGO BOLONHA", ainda não identificado.



    Como referido na decisão (21.4), há trechos degravados de conversa travada entre o principal investigado RAFAEL DE FIGUEIREDO e CARVALHO, oportunidade em que comentam acerca da negociação com indivíduo intitulado "AMIGO BOLONHA", que seria o intermediador de uma venda de cocaína, indivíduo que, inclusive, teria envolvimento com o tráfico internacional de drogas. 



    Na sequência, RAFAEL FIGUEIREDO indica a conta bancária que MARCEL MOREIRA utilizava para dissimular valores oriundos do tráfico de entorpecentes, sendo que o pagamento do valor acordado foi realizado por intermédio da conta bancária pertencente à empresa do acusado.



    "Diálogos entre RAFAEL FIGUEIREDO e JOHNN MANOEL PRADO DE CARVALHO, mantidos por intermédio do número (51) 98137-7202:



    "No dia 11/10/2022, RAFAEL FIGUEIREDO questiona JOHNN CARVALHO se a pessoa que faria a coleta o teria contatado e envia a imagem de uma conversa com o indivíduo "AMIGO BOLONHA", relacionada a uma tratativa envolvendo a transferência de R$ 24.500,00 reais"



    "A seguir, RAFAEL FIGUEIREDO explica por mensagem de áudio, que estaria negociando uma venda de cocaina com o indivíduo "AMIGO BOLONHA" e em função disso precisaria tentar adiar um pouco a tratativa de pagamento em dinheiro em espécie firmada com o MARCEL MOREIRA, vulgo NEGUINHO. RAFAEL FIGUEIREDO estaria planejando utilizar o dinheiro em espécie que seria entregue para MARCEL MOREIRA, vulgo NEGUINHO para quitar R$ 10.000,00 reais que teria sido firmado como pagamento para o "AMIGO BOLONHA" por mediar a negociação".



    "RAFAEL FIGUEIREDO explica, que por não conhecer a pessoa que estaria negociando e por serem indivíduos ligados ao tráfico internacional, preferia não passar a conta de CHAIANE FIGUEIREDO, sua companheira e irmã de JOHNN CARVALHO. Por isso teria informado a conta de MARCIEL MOREIRA, vulgo NEGUINHO para que o “AMIGO BOLONHA” realizasse a transferência direto para ele.



    Há, portanto, indícios de que a conta bancária da empresa do acusado esteja sendo pela organização criminosa para movimentar capital ilícito oriundo do tráfico de entorpecentes.



    A decisão, portanto, vem fundamentada em elementos fáticos, angariados no decorrer da investigação e que sugerem a participação dos acusados na organização criminosa armada e voltada para o tráfico de drogas.



    Quanto à inexistência de contemporaneidade da decisão, a questão já restou reiteradamente afastada em todas as decisões que analisaram os requerimentos elaborados pelas demais Defesas, inclusive, afastada quando da análise dos habeas corpus pelo Tribunal.



    Aliado a isso, a Defesa não trouxe aos autos nenhum elemento novo a alterar o panorama fático probatório que ensejou o decreto da sua prisão cautelar.



    Diante das razões expostas, INDEFERIMOS o requerimento da Defesa de DIOGO ROBERTO NECKEL e MANTEMOS a prisão preventiva do acusado.



    Diversamente do que alega o impetrante, ao meu sentir, foram observados os requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP. Especificamente quanto ao paciente, a indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias fáticas, colhidas no decorrer da investigação, que sugerem a participação do acusado em organização criminosa armada e voltada para o tráfico de drogas internacional.



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198750 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 135418, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.09.2016)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção organização criminosa. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201416 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.08.2021)



    Desse modo, eventual divergência quanto à conclusão quanto aos indícios de autoria dependeria necessariamente da análise da matéria fático-probatória - providência que, como se sabe, não se compatibiliza com a estreita cognição da ação constitucional manejada. 



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 



    No que diz respeito à ausência de contemporaneidade, a tese defensiva não foi analisada pelas Cortes antecedentes, o que impede o pronunciamento originário deste Tribunal a esse respeito.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente